Tribunal: TCU
Processo: 033.287/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos pela a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), em face do Acórdão 8.472/2021  TCU  2a Câmara, que decidiu arquivar o processo sem julgamento do mérito, ante a ausência de pressupostos para o seu regular desenvolvimento e determinar à Seproc que expedisse orientação ao responsável a respeito de direito à devolução de valores indevidamente recolhidos, concernentes à matéria tratada na TCE;

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos pela a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), em face do Acórdão 8472/2021-TCU-Segunda Câmara , que decidiu arquivar o processo sem julgamento do mérito, ante a ausência de pressupostos para o seu regular desenvolvimento e determinar à Seproc que expedisse orientação ao responsável a respeito de direito à devolução de valores indevidamente recolhidos, concernentes à matéria tratada na TCE; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Redator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/92, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração opostos pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar conhecimento da deliberação à embargante e aos demais interessados.